Tribunal: STF
Processo: RE 1569851
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pela Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – TEMA 1.184 DO STF (RE 1355208)/RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ – EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. - Tratando-se de execução fiscal de baixo valor, já tendo o STF reconhecido a viabilidade de sua extinção, levando-se em conta a eficiência administrativa, e não tendo o ente público comprovado a adoção das providências administrativas previstas no tema 1.184 e na Resolução n. 547, do CNJ, deve ser mantida a sentença que extinguiu a execução, pela falta de interesse de agir do exequente.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 77).



    Nas razões do extraordinário, a parte recorrente alega que a decisão recorrida, ao extinguir a execução fiscal, por falta de interesse de agir, em função do baixo valor da causa, teria contrariado o disposto no artigo 100 da Constituição Federal de 1988.



    Sustenta que o presente caso possui especificidades que afastam a aplicação da tese do Tema nº 1.184 da repercussão geral, uma vez que a presente execução fiscal foi ajuizada em face de ente público, que possui prerrogativas da Fazenda Pública, como pagamento via precatório ou requisição de pequeno valor.



    Requer, nesses termos, que seja dado provimento ao recurso extraordinário para que seja afastada a sentença que determinou a extinção da presente execução fiscal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie o enunciado da Súmula nº 282 desta Corte.



    Nesse sentido, destaca-se:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe  de 3/3/06 - grifos nossos).



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assiste à parte recorrente.



    In casu, trata-se de execução fiscal proposta há mais de 16 anos, ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG, com lastro em Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 1.937,22 (Hum mil, novecentos e trinta e sete reais, e vinte e dois centavos).



    De fato, e em atenção à tese estabelecida no precedente vinculante sob o Tema nº 1.184 da repercussão geral, seria possível a suspensão da execução para adoção das medidas administrativas visando à satisfação do crédito.



    Ocorre que, no presente caso, foi consignado na sentença que “o exequente pretende a satisfação de crédito em valor inferior àquele que é o custo do trâmite processual nesta justiça. Além disso, não demonstrou nenhuma circunstância concreta apta a indicar que os meios extrajudiciais à sua disposição são insuficientes à satisfação do débito.” (e-doc. 45, p. 3).



    Nesses termos, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que não houve descumprimento da tese fixada no Tema nº 1.184/RG.



    Cumpre ressaltar, ainda, que, após o trânsito em julgado dos embargos à execução opostos pela Municipalidade, foi expedido Ofício de Requisição de Pequeno Valor, em 28 de novembro de 2023, a indicar a satisfação do crédito exequendo (e-doc. 34).



    Por fim, para infirmar as razões expostas pela Instância de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, bem como adentrar no contexto de fatos e provas dos autos, providência vedada na sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE nº 1.479.233-ED-AgR/SP, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 11/06/2024).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Torno, ademais, sem efeito o despacho solicitando informações às partes (e-doc. 104).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente